Tribunal: STF
Processo: Rcl 65109
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-10
Data de publicação: 2024-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Jaguaraci de Oliveira Palmeira, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos autos do Processo 0076585-71.2006.8.05.0001, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 671, DO STF. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO COMBATIDO COM ENTENDIMENTO CRISTALIZADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Inicialmente, convém salientar que o presente agravo deve se restringir a averiguar a existência de similitude fática entre a matéria cujo seguimento foi negado e os paradigmas aplicados, sendo incabível o presente recurso contra questão eventualmente inadmitida. Feito tal esclarecimento, diante da interposição do presente Agravo Interno, levo a apreciação da questão ao Colegiado. 2. A decisão ora agravada aplicou corretamente o Tema 671, do STF, segundo o qual ‘Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante’. 3. Constatada a conformidade entre a decisão recorrida e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral (Tema 671), imperiosa se faz a manutenção da decisão agravada. 4. Agravo interno improvido.” (eDOC 4 - ID: 8ba28e82) 



    Em suas razões, o reclamante alega, em síntese, que o Tribunal reclamado teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no RE-RG 724.347 (tema 671), paradigma da repercussão geral, diante da negativa de fixação de indenização, ainda que comprovada situação de arbitrariedade flagrante.



    Nesses termos, afirma que “o acórdão prolatado pelo Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia é desconforme à excepcional hipótese de arbitrariedade flagrante, igualmente, insistente em não deliberar de modo completo conforme os fundamentos que autorizam apenas a evidência de que o Agravante deve ser indenizado com a percepção dos retroativos aos quais a Agravada deu causa, por mero capricho”. (eDOC 1, p. 5)



    Assevera, ainda, que: 



     



    “(...) a ‘arbitrariedade flagrante’ referida no precedente do STF cometida pela Agravada corresponde — no primeiro momento — à recusa manifestamente injusta em nomear o candidato aprovado com qualificação superior à Exigida pelo Edital, bem como repercute em negar a percepção de salários, promoções e vantagens retroativos ao Agravante, conforme exceção contida no TEMA 671.



    12. Ora, não é de ontem nem de hoje, há longos 17 anos, desde a petição inicial, que o Agravante demonstra que concorreu ao cargo de eletricista especializado oferecido em concurso público promovido pela PETROBRAS, tendo sido aprovado em todas as fases 



    13. Demonstrou, ademais que, ao ser convocado para entregar a documentação, a Agravada — sem razão embora, o que constitui patente arbitrariedade“implicou“ em relação à formação de tecnólogo do autor, visto que o edital previa para o emprego público em testilha a formação de técnico em nível médio. 



    14. Portanto, ao ressaltar todos os aspectos valorativos envolvidos em seu caso, desde então o Agravante pacificou a controvérsia sobre o cabimento dos retroativos, na hipótese excepcional patente arbitrariedade na demora de sua contratação, pois as atividades a serem desempenhadas pelo “eletricista especializado” abrangem baixa tensão, ao passo que como tecnólogo, pode trabalhar tanto com baixa como com média tensão”. (eDOC 1, pp. 8-10) 



    Diante disso, requer a concessão de medida liminar para que “subam ao STF para melhor exame, destrancando-se a obstada subida do Recurso Extraordinário, em relação a qual todos os agravos foram interpostos e julgados” e, ao final, a procedência da presente reclamação para cassar o ato reclamado.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, registro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que suspenda o andamento do feito, inadmite liminarmente o recurso extraordinário de competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    No caso dos autos, não vislumbro nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, que devem ser aferidas nos estritos limites das normas de regência. 



    Com efeito, nos termos acima delineados, não diviso a aplicação errônea da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral.



    Registre-se que o STF, ao apreciar o RE-RG 724.347 (tema 671), paradigma da repercussão geral, fixou o seguinte entendimento: “Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante.”



    O Tribunal de origem, por sua vez, assentou que o reclamante não teria direito à indenização, porquanto não comprovada qualquer arbitrariedade. Confira-se teor desse julgado: 



    “Inicialmente, convém salientar que o presente agravo deve se restringir a averiguar a existência de similitude fática entre a matéria cujo seguimento foi negado e os paradigmas aplicados, sendo incabível o presente recurso contra questão eventualmente inadmitida. 



    Feito tal esclarecimento, diante da interposição do presente Agravo Interno, levo a apreciação da questão ao Colegiado. 



    Com efeito, a decisão ora agravada aplicou corretamente o Tema 671, do STF, segundo o qual ‘Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante’. 



    Acerca da exceção, não restou demonstrada a flagrante arbitrariedade defendida pelo agravante. 



    Desta forma, ante a compatibilidade entre o acórdão recorrido e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 671), imperioso se faz a manutenção da decisão agravada. 



    Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno interposto.” (eDOC 4, p. 47 - ID: 8ba28e82; grifo nosso) 



    Por oportuno, destaco trecho do acórdão proferido quando do julgamento da apelação pelo Tribunal reclamado:



    “Com efeito, tendo o autor/apelado se desincumbido de comprovar a que tendo formação superior de Tecnologia Elétrica, com habilitação em Manutenção Elétrica, tem a habilitação necessária do exercício das atribuições atinentes profissional Técnico de Eletrotécnica, inexistindo impedimento legal, conforme resposta de consulta técnica ao Conselho Regional competente CREA, às 32, bem como a sua aprovação em todas as fases do concurso, resta patente seu direito à nomeação. 



    Nessas condições, considerando que outros candidatos com classificação inferior àquela que alcançou, foram convocados e nomeados, verifica-se de fato ocorreu a sua preterição.



    Por outro lado, observando o comando sentencial, percebe-se que fora assegurado o direito do autor/apelado à remuneração pretérita referente ao cargo perseguido, antes mesmo dele ter sido empossado. Este capítulo sentenciai merece ser reformado. 



    Conquanto se reconheça a preterição na ordem classificatória do certame e consequente direito à nomeação e posse no cargo efetivo para o qual foi aprovado em concurso público, mostra-se inviável a retroação dos efeitos dessa nomeação para fins remuneratórios, consoante entendimento jurisprudencial compartilhado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo certo que, nas hipóteses de nomeação de candidatos aprovados em concurso público por força de decisão judicial, mostra-se inviável a retroação dos efeitos quanto ao período compreendido entre a data em que deveriam ter sido nomeados e a efetiva investidura no serviço público, para fins de pagamento de vencimentos atrasados. Nesse sentido:



    (...)



    Sendo assim, deve ser afastada a condenação da Empresa apelante em relação ao pagamento das verbas salariais atrasadas referentes ao cargo em que o autor ainda não havia sido sequer empossado, sob pena de enriquecimento sem causa.” (eDOC 3 - ID: 9def8780)



    Repiso que no julgamento do Tema 671-RG esta Corte imergiu-se no debate acerca da limitação da responsabilidade civil do Estado em virtude da nomeação de candidatos aprovados em concurso público apenas após o trânsito em julgado da decisão judicial que reconheceu o direito à investidura, diante da existência de controvérsia a respeito do direito à nomeação que demandou solução judicial. Com efeito, assentou-se que a fixação de indenização equivalente à remuneração que deveria ser percebida enquanto o candidato aguardava pela nomeação configuraria enriquecimento sem causa, excepcionando-se situações de arbitrariedade flagrante.



    Na hipótese vertente, do que consta dos autos, verifica-se a existência de controvérsia acerca do direito à nomeação do reclamante, não restando, no entanto, comprovada que a situação configura flagrante arbitrariedade.



    Dessarte, em que pese a discordância da parte reclamante, não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão do Tribunal a quo e o paradigma da repercussão geral utilizado para fins de obstar a subida do recurso extraordinário. Sobre a matéria, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO TARDIA. PRETERIÇÃO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE ARBITRARIEDADE FLAGRANTE. VÍCIO INEXISTENTE NO ATO RECLAMADO. APLICAÇÃO DA TESE VINCULANTE CONSTANTE DE LEADING CASE (RE 724.347), TEMA 671 DA REPERCUSSÃO GERAL. UTILIZAÇÃO DO INSTITUTO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL OU ATALHO PROCESSUAL. INVIABILIDADE. 1 – O Tribunal de origem decidiu o caso reclamado atento ao precedente firmado por este TRIBUNAL no RE 724.347, Tema 671. 2 – A parte não tem direito de trazer toda e qualquer irresignação para este SUPREMO TRIBUNAL por intermédio da Reclamação. Isso seria convolar o instituto em mero sucedâneo recursal ou atalho processual para esta CORTE. Não há nada de inconstitucional em vedar o uso da Reclamação nos casos em que, aduzindo má aplicação da tese vinculante, almeja-se o reexame da causa subjacente ao ato reclamado. Tal restrição dá concretude ao objetivo maior do instituto da Repercussão Geral, que é o de concentrar, nesta SUPREMA CORTE, o debate e juízo exclusivamente de matéria constitucional dotada de transcendental relevância. 3 – Agravo Interno a que se nega provimento.” (Rcl 32.167 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5.4.2019)



    “Embargos de declaração na reclamação. 2. Recebimento dos embargos de declaração como agravo regimental. Desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões. Recurso impugna especificamente todos os pontos da decisão embargada. Art. 1.024, § 3º, do CPC. 3. Direito Constitucional e Processual Civil. 4. Aplicação da sistemática da repercussão geral na origem. Temas 339 e 670. Ausência de teratologia. 5. Alegada usurpação de competência do STF. Não ocorrência. Precedentes. 6. Reclamação como sucedâneo recursal. Inadmissibilidade. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo interno não provido.” (Rcl 62.702 ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.12.2023)



    Por fim, ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC).



    Dessa forma, inadmissível a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente